Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-62.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023819-62.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), KELEN CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 059.942.561-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO), A. L. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE – INSUMO ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ABSOLUTA PRIORIDADE NO ATENDIMENTO – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – DESNECESSÁRIO – RESERVA DO POSSÍVEL – DEVER DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO CUMPRIDO – VEDAÇÃO À INDICAÇÃO DE MARCA DE INSUMO ALIMENTAR – INDICAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

1. Demonstrada a necessidade no fornecimento de insumo alimentar à criança, aliada à hipossuficiência financeira do usuário do sistema público de saúde, à ineficiência do substitutivo disponível no SUS e à injusta recusa na prestação pelo ente público, devida é a intervenção do Poder Judiciário para se garantir o atendimento justificado no legítimo interesse jurídico no pleito, considerando o dever de atendimento em absoluta prioridade de criança, em matéria de saúde.

2. Desnecessário o chamamento ao processo da União, para figurar no polo passivo de demanda de saúde que discute a dispensação/fornecimento de insumo/medicamento/tratamento não incorporado ao SUS, por força da responsabilidade solidária dos entes públicos (precedentes do STJ e tema 793/STF).

3.
O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (sentido genérico) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

4.
Apesar da necessidade de o insumo alimentar estar devidamente comprovada, merece reconsideração a sentença no ponto em que determinou o fornecimento do leite, pelo nome comercial (NESTOGENO 2), pois o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

5. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica junto ao órgão responsável pela entrega/retirada do insumo, informando a persistência da necessidade, além da quantidade.

6. Apelo Desprovido – Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 1023819-62.2020.8.11.0002

APELANTE/INTERESSADO:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

APELADO/INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

DE MATO GROSSO

INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sapezal
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da
Ação

Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses da recém-nascida A. L. D. S. A., representada por sua genitora Kelen Cristina Santos Silva,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos forneçam à infante fórmula infantil para lactentes – Nestrogeno 2.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

(...) (id. nº 102012602) [Destaquei]

O Autor da ação relata na inicial que, a recém-nascida cujos direitos busca tutelar, apresenta
lábio leporino e fenda palatina, sendo incapaz de mamar no peito, necessitando fazer uso do leite NESTOGENO 2, devido a adaptação, conforme declaração médica, contudo tal suprimento não é fornecido pela rede púbica de saúde, e custa cerca de R$ 39,90 cada lata de 800g, que dura cinco dias
,
motivo pelo qual propôs a presente ação.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, com parecer não favorável ao pleito, conforme id. nº 102014476.

No id. nº
102014485
, consta que o Juízo singular
deferiu a tutela provisória pleiteada,

na seguinte forma:

(...)

Concedo, em parte, a antecipação da tutela
para fornecimento da fórmula alimentar infantil em favor da paciente, 06 latas por mês conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que a acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor
. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.

Deverá a parte Autora comprovar, mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ).

(...) [Destaquei]

Em contestação, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual, consubstanciado na alegação de que a pretensão individual formulada não se encontra albergada pelo ordenamento jurídico, na medida em que este trouxe a saúde pública como direito social e não individual. No mérito, defende que a pretensão compromete os princípios orçamentários, da reserva do possível e da isonomia, postulando a improcedência do feito e o afastamento da multa diária (id. nº 102014491).

A impugnação correspondente à referida contestação foi apresentada no id. nº 102014493.

De seu turno, o ente Municipal postula, na peça contestatória, o chamamento ao processo da União, para figurar no polo passivo da ação, por versar o caso sobre medida que foge à competência da municipalidade.

Afirma, ainda, que, a judicialização em matéria de saúde acaba por afrontar os princípios da impessoalidade/isonomia e universalidade do acesso à saúde, beneficiando determinados sujeitos em detrimentos de outros na espera por atendimento, além de sustentar que inexiste demonstração da hipossuficiência financeira da parte tutelada, pugnando pela improcedência do pedido (id. nº 96166657 – pág. 7/29).

Consta nos autos, sob o id. nº 102014498, notícia do cumprimento voluntário da obrigação imposta, mediante retirada regular do insumo pela genitora da recém-nascida tutelada.

Depois de redistribuído o feito para o juízo da comarca de domicílio da tutelada, sobreveio aos autos a prolação da sentença, disponível no id. nº 102012602.

Em face da sentença, o Município de Sapezal apresentou Recurso de Apelação, reiterando tese de lesão aos princípios da isonomia/impessoalidade e universalidade do acesso à saúde, vide id. nº 102012604.

Apesar de determinada a certificação da tempestividade do apelo, no id. nº 102012607, a medida não foi adotada, no entanto, por ausência de prejuízo às partes, tenho que a formalidade cede às particularidades do caso concreto.

Houve apresentação de contrarrazões ao apelo, no id. nº 102012611.

Certidão de dispensa do recolhimento do preparo, com base no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no id. nº 102352975.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, sob o id. nº 104989978, manifestou-se pelo

desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sapezal
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da
Ação

Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses da recém-nascida A. L. D. S. A., representada por sua genitora Kelen Cristina Santos Silva,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos forneçam à infante fórmula infantil para lactentes – Nestrogeno 2.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

(...) (id. nº 102012602) [Destaquei]

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível
, alegando, em síntese, afronta aos princípios da isonomia/impessoalidade e universalidade no acesso à saúde.

No caso, restou demonstrada de maneira exauriente a necessidade da recém-nascida substituída receber o insumo alimentar complementar vindicado, diante da patologia portada (lábio leporino e fenda palatina) que a impede de alimentar-se autonomamente via aleitamento materno direto, consoante documento médico de id. nº 102014470, tratando-se de tratamento essencial para a nutrição e desenvolvimento da tutelada.

Comprovada, ainda, a recusa estatal no fornecimento do insumo necessário para a manutenção da vida da recém-nascida, pelos motivos consignados na declaração de id. nº 102014484, revelando legítimo interesse jurídico no pleito.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, primeiro por versar o caso de atendimento que demanda absoluta prioridade, na forma determinada constitucionalmente (art. 227, CF), e, segundo, porque o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-08, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-08). [Destaquei]

Rememoro, por importante, o direito potestativo à absoluta prioridade que a recém-nascida substituída detém, em matéria de saúde, consectário do artigo 4º, do Estatuto da Criança e Adolescente, em reprodução ao disposto no artigo 227 da Carta Magna.

Por oportuno, apesar de parecer técnico não favorável ao pleito, consigno que as particularidades do caso concreto me levam a discordar do NAT, mormente porque a necessidade de se nutrir adequadamente, inerente a qualquer ser humano, revela-se primordial nos primeiros meses de vida (fato notório), de modo que a dificuldade/impedimento no aleitamento materno, somado à declaração médica de não adaptação ao complemento disponível na rede pública (id. nº 102014470) justificam o pedido.

Ainda, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Portanto, adequada a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir e, pelos motivos complementares acima exarados, mantenho-a na íntegra.

PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO

Acertada, ainda, a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União, arguida pelo Município de Sapezal, porquanto em consonância com o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, no sentido de que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Corroborando o acima alinhavado, destaco que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida e que serviu de paradigma para a fixação do entendimento sob o Tema nº 793,
reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
para fins de otimização do exercício do direito de regresso pelos corresponsáveis
.

Veja-se a ementa publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
.

DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,

compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-19, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-20 PUBLIC 16-4-20) [Destaquei]

Isso porque a repartição de competências

na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte obrigatória para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que a responsabilidade solidária do Estado (
lato sensu
) decorre de comando maior, a Constituição Federal (artigos 196 e 198).

Sedimentando o entendimento acerca da ausência de obrigatoriedade da inclusão da União nas demandas propostas contra os entes federativos, em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em sede de julgamento de recurso repetitivo, sob o Tema nº 686:

O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ, em recente julgado, revolvendo a discussão da (des)necessidade da inclusão da União, no polo passivo de demandas de saúde, referendou o entendimento de ser caso de litisconsórcio passivo, portanto, sem obrigatória participação da União, na forma a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL, TENDO EM VISTA A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO, BASTANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. ALINHAMENTO AO POSICIONAMENTO DOMINANTE NA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA FINS DE CONHECIMENTO DO CONFLITO, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A controvérsia está relacionada à competência para julgamento da ação ordinária ajuizada tão somente contra o Estado e o Município, ou seja, na hipótese, a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda.

2. Não optando a parte requerente pela inclusão da União na lide, não cabe ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para requerer a citação da União para figurar no polo passivo, uma vez que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, incumbe à parte autora escolher contra qual(is) ente(s) federativo(s) pretende litigar.

3. Decisão monocrática que considerou que, recebidos os autos na Justiça Federal, cabia ao juiz federal, simplesmente, devolver os autos à Justiça estadual, e não suscitar conflito de competência, nos termos da Súmula 224/STJ. Isso porque, a princípio, o Juízo estadual não poderia rever tal decisão para determinar a inclusão da União no feito, consoante as Súmulas 150 e 254/STJ; assim, sendo definitiva a decisão, na esfera federal, quanto à exclusão do ente federal, não haveria necessidade de instauração de conflito.

4. Alinhamento ao posicionamento majoritário da Primeira Seção de que, nesses casos, deve-se conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da controvérsia. O referido entendimento desta Corte não destoa da decisão do STF no Tema 793 da repercussão geral.

5. Agravo interno provido para conhecer do conflito, declarando a competência da Justiça estadual.

(
STJ, AgInt no CC n. 182.080/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 22-6-22, DJe de 27-6-22.) [Destaquei]

Assim, mantenho a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União.

MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda
,
entendo que restou demonstrado o direto da recém-nascida substituída em obter
fórmula alimentar infantil (...)
06 latas por mês
conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que a acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor
(id. nº 102014485).

Isso porque, como visto, há nos autos documento médico, disponível no id. nº
102014470,
atestando a necessidade imperiosa do tratamento recomendado à substituída, diante da patologia portada que a impede de se alimentar adequadamente, somada a não adaptação ao substitutivo disponível na rede pública e comprovada recusa estatal – id. nº 102014484.

Outrossim, verifico que restou demonstrada a hipossuficiência econômica da tutelada, em atendimento na rede pública de saúde, consoante declaração de id. nº 102014470, suficiente para presumir sua vulnerabilidade.

Destarte, ainda quando ao Direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

(...)

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(...) (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada,
compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Ademais, ao contrário do alegado pelos entes públicos, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,

em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que a Municipalidade, tampouco o Estado-membro, não tenham condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Assim, a necessidade do insumo alimentar está devidamente comprovada, assim como o dever de prestá-lo, pelos entes públicos, mediante adequada e fundamentada imposição judicial, porém
ressalto que o fornecimento do produto deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica (NESTOGENO 2), merecendo reparo a sentença, nesse particular.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7-11-2017, publicado no DJE 21-11-2017). [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica
perante o órgão responsável pela entrega/retirada,
informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-11-2018, Publicado no DJE 13-11-2018)

[Destaquei].

Ressalto que o bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento voluntário da obrigação imposta, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

No que se refere às alegações defensivas dos entes públicos, de violação aos princípios da isonomia e universalidade de acesso à saúde, remeto-me aos argumentos traçados na deliberação do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal, por guardarem plena correlação com as mesmas, evitando a desnecessária redundância.

Por fim, quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal. Em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença, para determinar o fornecimento do insumo vindicado, à substituída, em observância ao princípio ativo, sem indicação de marca comercial específica, mediante apresentação
semestral de receita médica
perante o órgão responsável pela entrega/retirada,
sob pena de bloqueio de valores, em caso de injusta recusa, no menor valor apurado em, no mínimo, três orçamentos a serem apresentados,
RATIFICANDO
nos demais termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sapezal
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da
Ação

Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses da recém-nascida A. L. D. S. A., representada por sua genitora Kelen Cristina Santos Silva,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos forneçam à infante fórmula infantil para lactentes – Nestrogeno 2.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

(...) (id. nº 102012602) [Destaquei]

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível
, alegando, em síntese, afronta aos princípios da isonomia/impessoalidade e universalidade no acesso à saúde.

No caso, restou demonstrada de maneira exauriente a necessidade da recém-nascida substituída receber o insumo alimentar complementar vindicado, diante da patologia portada (lábio leporino e fenda palatina) que a impede de alimentar-se autonomamente via aleitamento materno direto, consoante documento médico de id. nº 102014470, tratando-se de tratamento essencial para a nutrição e desenvolvimento da tutelada.

Comprovada, ainda, a recusa estatal no fornecimento do insumo necessário para a manutenção da vida da recém-nascida, pelos motivos consignados na declaração de id. nº 102014484, revelando legítimo interesse jurídico no pleito.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, primeiro por versar o caso de atendimento que demanda absoluta prioridade, na forma determinada constitucionalmente (art. 227, CF), e, segundo, porque o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-08, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-08). [Destaquei]

Rememoro, por importante, o direito potestativo à absoluta prioridade que a recém-nascida substituída detém, em matéria de saúde, consectário do artigo 4º, do Estatuto da Criança e Adolescente, em reprodução ao disposto no artigo 227 da Carta Magna.

Por oportuno, apesar de parecer técnico não favorável ao pleito, consigno que as particularidades do caso concreto me levam a discordar do NAT, mormente porque a necessidade de se nutrir adequadamente, inerente a qualquer ser humano, revela-se primordial nos primeiros meses de vida (fato notório), de modo que a dificuldade/impedimento no aleitamento materno, somado à declaração médica de não adaptação ao complemento disponível na rede pública (id. nº 102014470) justificam o pedido.

Ainda, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Portanto, adequada a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir e, pelos motivos complementares acima exarados, mantenho-a na íntegra.

PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO

Acertada, ainda, a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União, arguida pelo Município de Sapezal, porquanto em consonância com o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, no sentido de que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Corroborando o acima alinhavado, destaco que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida e que serviu de paradigma para a fixação do entendimento sob o Tema nº 793,
reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
para fins de otimização do exercício do direito de regresso pelos corresponsáveis
.

Veja-se a ementa publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
.

DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,

compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-19, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-20 PUBLIC 16-4-20) [Destaquei]

Isso porque a repartição de competências

na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte obrigatória para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que a responsabilidade solidária do Estado (
lato sensu
) decorre de comando maior, a Constituição Federal (artigos 196 e 198).

Sedimentando o entendimento acerca da ausência de obrigatoriedade da inclusão da União nas demandas propostas contra os entes federativos, em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em sede de julgamento de recurso repetitivo, sob o Tema nº 686:

O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ, em recente julgado, revolvendo a discussão da (des)necessidade da inclusão da União, no polo passivo de demandas de saúde, referendou o entendimento de ser caso de litisconsórcio passivo, portanto, sem obrigatória participação da União, na forma a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL, TENDO EM VISTA A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO, BASTANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. ALINHAMENTO AO POSICIONAMENTO DOMINANTE NA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA FINS DE CONHECIMENTO DO CONFLITO, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A controvérsia está relacionada à competência para julgamento da ação ordinária ajuizada tão somente contra o Estado e o Município, ou seja, na hipótese, a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda.

2. Não optando a parte requerente pela inclusão da União na lide, não cabe ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para requerer a citação da União para figurar no polo passivo, uma vez que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, incumbe à parte autora escolher contra qual(is) ente(s) federativo(s) pretende litigar.

3. Decisão monocrática que considerou que, recebidos os autos na Justiça Federal, cabia ao juiz federal, simplesmente, devolver os autos à Justiça estadual, e não suscitar conflito de competência, nos termos da Súmula 224/STJ. Isso porque, a princípio, o Juízo estadual não poderia rever tal decisão para determinar a inclusão da União no feito, consoante as Súmulas 150 e 254/STJ; assim, sendo definitiva a decisão, na esfera federal, quanto à exclusão do ente federal, não haveria necessidade de instauração de conflito.

4. Alinhamento ao posicionamento majoritário da Primeira Seção de que, nesses casos, deve-se conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da controvérsia. O referido entendimento desta Corte não destoa da decisão do STF no Tema 793 da repercussão geral.

5. Agravo interno provido para conhecer do conflito, declarando a competência da Justiça estadual.

(
STJ, AgInt no CC n. 182.080/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 22-6-22, DJe de 27-6-22.) [Destaquei]

Assim, mantenho a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União.

MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda
,
entendo que restou demonstrado o direto da recém-nascida substituída em obter
fórmula alimentar infantil (...)
06 latas por mês
conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que a acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor
(id. nº 102014485).

Isso porque, como visto, há nos autos documento médico, disponível no id. nº
102014470,
atestando a necessidade imperiosa do tratamento recomendado à substituída, diante da patologia portada que a impede de se alimentar adequadamente, somada a não adaptação ao substitutivo disponível na rede pública e comprovada recusa estatal – id. nº 102014484.

Outrossim, verifico que restou demonstrada a hipossuficiência econômica da tutelada, em atendimento na rede pública de saúde, consoante declaração de id. nº 102014470, suficiente para presumir sua vulnerabilidade.

Destarte, ainda quando ao Direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

(...)

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(...) (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada,
compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Ademais, ao contrário do alegado pelos entes públicos, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,

em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que a Municipalidade, tampouco o Estado-membro, não tenham condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Assim, a necessidade do insumo alimentar está devidamente comprovada, assim como o dever de prestá-lo, pelos entes públicos, mediante adequada e fundamentada imposição judicial, porém
ressalto que o fornecimento do produto deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica (NESTOGENO 2), merecendo reparo a sentença, nesse particular.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7-11-2017, publicado no DJE 21-11-2017). [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica
perante o órgão responsável pela entrega/retirada,
informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-11-2018, Publicado no DJE 13-11-2018)

[Destaquei].

Ressalto que o bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento voluntário da obrigação imposta, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

No que se refere às alegações defensivas dos entes públicos, de violação aos princípios da isonomia e universalidade de acesso à saúde, remeto-me aos argumentos traçados na deliberação do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal, por guardarem plena correlação com as mesmas, evitando a desnecessária redundância.

Por fim, quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal. Em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença, para determinar o fornecimento do insumo vindicado, à substituída, em observância ao princípio ativo, sem indicação de marca comercial específica, mediante apresentação
semestral de receita médica
perante o órgão responsável pela entrega/retirada,
sob pena de bloqueio de valores, em caso de injusta recusa, no menor valor apurado em, no mínimo, três orçamentos a serem apresentados,
RATIFICANDO
nos demais termos.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Sapezal
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da
Ação

Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
na tutela dos interesses da recém-nascida A. L. D. S. A., representada por sua genitora Kelen Cristina Santos Silva,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, julgou procedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar, assim, a tutela antecipada proferida inicialmente e determinar aos requeridos forneçam à infante fórmula infantil para lactentes – Nestrogeno 2.

Não há condenação ao pagamento de custas porque vencido é ente político.

Deixo de condenar em honorários em razão da previsão contida no artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Nos termos do artigo 496, inciso I, do NCPC, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da interposição de recurso pelas partes, remetam-se os autos ao E.TJMT.

(...) (id. nº 102012602) [Destaquei]

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível
, alegando, em síntese, afronta aos princípios da isonomia/impessoalidade e universalidade no acesso à saúde.

No caso, restou demonstrada de maneira exauriente a necessidade da recém-nascida substituída receber o insumo alimentar complementar vindicado, diante da patologia portada (lábio leporino e fenda palatina) que a impede de alimentar-se autonomamente via aleitamento materno direto, consoante documento médico de id. nº 102014470, tratando-se de tratamento essencial para a nutrição e desenvolvimento da tutelada.

Comprovada, ainda, a recusa estatal no fornecimento do insumo necessário para a manutenção da vida da recém-nascida, pelos motivos consignados na declaração de id. nº 102014484, revelando legítimo interesse jurídico no pleito.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, em relação aos demais usuários do sistema, que aguardam atendimento em fila, primeiro por versar o caso de atendimento que demanda absoluta prioridade, na forma determinada constitucionalmente (art. 227, CF), e, segundo, porque o STJ já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...)

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001).

7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-08, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-08). [Destaquei]

Rememoro, por importante, o direito potestativo à absoluta prioridade que a recém-nascida substituída detém, em matéria de saúde, consectário do artigo 4º, do Estatuto da Criança e Adolescente, em reprodução ao disposto no artigo 227 da Carta Magna.

Por oportuno, apesar de parecer técnico não favorável ao pleito, consigno que as particularidades do caso concreto me levam a discordar do NAT, mormente porque a necessidade de se nutrir adequadamente, inerente a qualquer ser humano, revela-se primordial nos primeiros meses de vida (fato notório), de modo que a dificuldade/impedimento no aleitamento materno, somado à declaração médica de não adaptação ao complemento disponível na rede pública (id. nº 102014470) justificam o pedido.

Ainda, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal.

DO REEXAME NECESSÁRIO.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Portanto, adequada a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir e, pelos motivos complementares acima exarados, mantenho-a na íntegra.

PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO

Acertada, ainda, a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União, arguida pelo Município de Sapezal, porquanto em consonância com o entendimento que vem sendo adotado pelo STJ, no sentido de que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Corroborando o acima alinhavado, destaco que o STF, no julgamento de Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida e que serviu de paradigma para a fixação do entendimento sob o Tema nº 793,
reafirmou a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro,
para fins de otimização do exercício do direito de regresso pelos corresponsáveis
.

Veja-se a ementa publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
.

DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,

compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-19, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-20 PUBLIC 16-4-20) [Destaquei]

Isso porque a repartição de competências

na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte obrigatória para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que a responsabilidade solidária do Estado (
lato sensu
) decorre de comando maior, a Constituição Federal (artigos 196 e 198).

Sedimentando o entendimento acerca da ausência de obrigatoriedade da inclusão da União nas demandas propostas contra os entes federativos, em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em sede de julgamento de recurso repetitivo, sob o Tema nº 686:

O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ, em recente julgado, revolvendo a discussão da (des)necessidade da inclusão da União, no polo passivo de demandas de saúde, referendou o entendimento de ser caso de litisconsórcio passivo, portanto, sem obrigatória participação da União, na forma a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL, TENDO EM VISTA A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESNECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO, BASTANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. ALINHAMENTO AO POSICIONAMENTO DOMINANTE NA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA FINS DE CONHECIMENTO DO CONFLITO, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A controvérsia está relacionada à competência para julgamento da ação ordinária ajuizada tão somente contra o Estado e o Município, ou seja, na hipótese, a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda.

2. Não optando a parte requerente pela inclusão da União na lide, não cabe ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para requerer a citação da União para figurar no polo passivo, uma vez que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário, incumbe à parte autora escolher contra qual(is) ente(s) federativo(s) pretende litigar.

3. Decisão monocrática que considerou que, recebidos os autos na Justiça Federal, cabia ao juiz federal, simplesmente, devolver os autos à Justiça estadual, e não suscitar conflito de competência, nos termos da Súmula 224/STJ. Isso porque, a princípio, o Juízo estadual não poderia rever tal decisão para determinar a inclusão da União no feito, consoante as Súmulas 150 e 254/STJ; assim, sendo definitiva a decisão, na esfera federal, quanto à exclusão do ente federal, não haveria necessidade de instauração de conflito.

4. Alinhamento ao posicionamento majoritário da Primeira Seção de que, nesses casos, deve-se conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça estadual para o processamento e julgamento da controvérsia. O referido entendimento desta Corte não destoa da decisão do STF no Tema 793 da repercussão geral.

5. Agravo interno provido para conhecer do conflito, declarando a competência da Justiça estadual.

(
STJ, AgInt no CC n. 182.080/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 22-6-22, DJe de 27-6-22.) [Destaquei]

Assim, mantenho a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União.

MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda
,
entendo que restou demonstrado o direto da recém-nascida substituída em obter
fórmula alimentar infantil (...)
06 latas por mês
conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento das patologias que a acometem, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor
(id. nº 102014485).

Isso porque, como visto, há nos autos documento médico, disponível no id. nº
102014470,
atestando a necessidade imperiosa do tratamento recomendado à substituída, diante da patologia portada que a impede de se alimentar adequadamente, somada a não adaptação ao substitutivo disponível na rede pública e comprovada recusa estatal – id. nº 102014484.

Outrossim, verifico que restou demonstrada a hipossuficiência econômica da tutelada, em atendimento na rede pública de saúde, consoante declaração de id. nº 102014470, suficiente para presumir sua vulnerabilidade.

Destarte, ainda quando ao Direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

(...)

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(...) (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada,
compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Ademais, ao contrário do alegado pelos entes públicos, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso, porque eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,

em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 642536 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6-2-2017, publicado no DJE 15-2-2017). [Destaquei]

Por outro lado, não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (
lato sensu
) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos.

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que a Municipalidade, tampouco o Estado-membro, não tenham condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Assim, a necessidade do insumo alimentar está devidamente comprovada, assim como o dever de prestá-lo, pelos entes públicos, mediante adequada e fundamentada imposição judicial, porém
ressalto que o fornecimento do produto deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica (NESTOGENO 2), merecendo reparo a sentença, nesse particular.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO – PACIENTECOM ASMA BRÔNQUICA COM QUADRO DE DESNUTRIÇÃO GRAU II – COM SÍNDROME DE MÁ ABSORÇÃO INTESTINAL – NECESSIDADE COMPROVADA –
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVANCIA
— MULTA COERCITIVA — EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS — HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
O fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.
Desnecessária é afixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

(TJMT, Apelação / Remessa Necessária 123336/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7-11-2017, publicado no DJE 21-11-2017). [Destaquei]

Outrossim, ressalto que,

a continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica
perante o órgão responsável pela entrega/retirada,
informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL –
OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim,
mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses.

(TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-11-2018, Publicado no DJE 13-11-2018)

[Destaquei].

Ressalto que o bloqueio de verbas públicas, em caso de ausência de cumprimento voluntário da obrigação imposta, só deve ocorrer mediante a juntada de, no mínimo, três orçamentos nos autos, recaindo sobre aquele de menor valor.

No que se refere às alegações defensivas dos entes públicos, de violação aos princípios da isonomia e universalidade de acesso à saúde, remeto-me aos argumentos traçados na deliberação do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal, por guardarem plena correlação com as mesmas, evitando a desnecessária redundância.

Por fim, quanto a ausência na condenação em custas processuais, entendo acertada a decisão do Juízo de primeira instância, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sapezal. Em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença, para determinar o fornecimento do insumo vindicado, à substituída, em observância ao princípio ativo, sem indicação de marca comercial específica, mediante apresentação
semestral de receita médica
perante o órgão responsável pela entrega/retirada,
sob pena de bloqueio de valores, em caso de injusta recusa, no menor valor apurado em, no mínimo, três orçamentos a serem apresentados,
RATIFICANDO
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022